Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705766-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDA: AGR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – Não há utilidade no pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes em 2018, se não foi realizada à época da transação, as partes não impugnaram a ausência dessa homologação e, ainda, o transacionado não foi cumprido pelas partes. II – Suspensa a execução para cumprimento de acordo, e descumprida a nova obrigação assumida, o procedimento executivo retorna ao seu curso regular (art. 922, CPC). III - Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, § 2o, 139, inciso V, 142, 487, inciso III, alínea “a”, 507, 805, 922, parágrafo único e 932, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 104, 360, inciso I, e 840, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a recusa para homologação do acordo, ao argumento de que, não havendo ilegalidades, deve ser respeitado o convencionado entre as partes e observados os novos termos do contrato acordado pelas as partes em relação à dívida confessada pela recorrida, bem como a intenção de inovar, com prosseguimento da execução no valor livremente pactuado. Acrescenta que o valor da execução e o critério de correção são mais benéficos à parte recorrida e que a questão referente ao pedido de homologação do acordo não se encontra preclusa, em virtude de não ter havido o indeferimento do aludido pleito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 3o, § 2o, 139, inciso V, 507, 922, parágrafo único e 932, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 104, 360, inciso I, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela inutilidade da homologação do acordo, bem como que tal questão estaria preclusa em virtude das partes não terem impugnado a ausência dessa homologação, de modo que rever a conclusão da turma julgadora nesses aspectos, bem como o exame das temais teses recursais, tal como colocadas, são providências incompatíveis com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada contrariedade aos artigos 142, 487, inciso III, alínea “a”, e 805, todos do CPC e 840 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017